Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelo devedor, para que fosse determinada a limitação de todos os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente, referentes aos contratos de empréstimos, amortização do cartão de crédito e juros do cheque especial, para o limite legal de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos brutos, respeitando a proporcionalidade dos débitos devidos a cada uma das agravadas.

2. O juízo de origem compreendeu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo autor, concluindo que a legalidade da revisão contratual e correlata limitação de descontos somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório.

3. In casu não consta dos autos efetiva comprovação de ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais que, livremente pactuadas, preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta-corrente em que o agravante mutuário recebe seus proventos.

4. Ademais, quanto aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não há comprovação, por ora, que os bancos agravados extrapolaram o limite de 35% (trinta e cinco por cento), nem tampouco o limite de 5% (cinco por cento) para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito conforme previsão expressa na Lei n. 14.131/2021.

5. Em cognição sumária, considerando a legitimidade dos pactos avençados, é forçoso constatar a ausência de plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido, neste momento processual.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.